Tribunal: TJBA
Processo: 8050293-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050293-82.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA Advogado(s): ALEX RODRIGUES DA CONCEICAO, GEORGE VIEIRA CESAR, LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA APELADO: VALORIS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Advogado(s):VANESSA ALMEIDA CRUZ, RENATA SANTOS RIBEIRO, CARLOS TORRES MURTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Associação Universitária e Cultural da Bahia – AUCBA contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que rejeitou preliminar suscitada, conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar se o acórdão embargado teria sido omisso quanto ao pedido de revisão contratual fundado nos arts. 317 e 480 do Código Civil e se seria necessária manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado analisou integralmente a alegação de onerosidade excessiva, concluindo pela ausência de prova mínima da incapacidade financeira, inexistência de tentativa de renegociação e falta de demonstração de fato superveniente imprevisível, afastando a aplicação dos arts. 317, 480 e correlatos do Código Civil. 5. Foi expressamente registrado que a pandemia da Covid-19, por si só, não justifica o inadimplemento, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 2.070.354/SP). 6. O voto também afastou a preliminar de ausência de dialeticidade e rejeitou pedido de condenação por litigância de má-fé. 7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos legais indicados quando a matéria foi devidamente enfrentada. 8. O voto apenas advertiu sobre eventual aplicação futura da multa do art. 1.026 do CPC em caso de embargos manifestamente protelatórios, não tendo afastado qualquer penalidade no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito quando o acórdão enfrenta de forma completa o pedido de revisão contratual e afasta a alegada onerosidade excessiva por ausência de prova." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; CC, arts. 317, 478, 479 e 480. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.070.354/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8050293-82.2021.8.05.0001 em que figura como Embargante - ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA e Embargado - VALORIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23